Tribunal: TJSP
Processo: 1036929-72.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO– INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1036929-72.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante SEVERINO JOSÉ DE LIMA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036929-72.2019.8.26.0575/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: SEVERINO JOSÉ DE LIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 468/474 do apenso que, por votação
unanime, deu provimento aos recursos oficial e da Fazenda do Estado,
para denegar a segurança impetrada por Severino José de Lima, Agente
de Segurança Penitenciária, objetivando garantir o direito à aposentadoria
especial com proventos integrais e paridade, considerando a última
classe em atividade, com pagamento das diferenças devidas desde o
requerimento administrativo, são opostos pelo vencido os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
contradição que reclama esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o
fundamento invocado, o que o embargante na verdade pretende é
infringir o julgado adotado em mandado de segurança por unanimidade
de votos, objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR